Tribunal: TJMT
Processo: 1051597-84.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1051597-84.2020.8.11.0041 – CLASSE 198 – CNJ – CUIABÁ
Apelante: BANCO FICSA S/A
Apelado: DORGIVAL SEBASTIÃO DE LIMA
Número do Protocolo: 1051597-84.2020.8.11.0041
Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO C6 CONSIGNADO, contra a r. sentença proferida pelo MMo. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “cancelamento de empréstimo c/c Indenização por Danos Morais e Tutela de Urgência” (Proc. no 1051597-84.2020.8.11.0041), ajuizada pelo apelado DORGIVAL SEBASTIÃO DE LIMA, julgou parcialmente procedente o pedido, para, “declarar inexistente o negócio jurídico alusivo ao contrato de empréstimo de no 800278599, no valor de R$ 6.072,87; e de condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizados monetariamente com incidência do INPC/IBGE, desde a data do arbitramento (Súmula 362, do STJ), mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, a título de dano moral. Condeno a ré ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme § 2o, do art. 85, do CPC. (Id. 121512961 – Pág. 3)
Os embargos de Declaração opostos pelo Banco apelante foram acolhidos e ao dispositivo da sentença passou a constar o seguinte parágrafo: “A quantia de R$6.072,87 (seis mil setenta e dois reais e oitenta sete centavos) consignada pela parte autora (id 42782319) deverá ser compensada do valor devido pela ré em decorrência da condenação ora imposta, devendo o saldo remanescente apurado em cumprimento de sentença ser quitado pela ré”. (Id. n 121512966)
O Banco/apelante sustenta que “em respeito ao princípio da verdade material e ao dever do juízo de requerer provas de ofício, quando julgá-las necessárias, não se pode condenar o Banco com base na existência de dúvida, devendo o juízo exaurir o seu poder de requisição de provas se as disponibilizadas nos autos não lhes forem satisfatória”.
Afirma que “o magistrado não considerou as demais evidências demonstradas nos autos que afastam qualquer hipótese de fraude; Além do instrumento contratual assinado pela parte Recorrida referente ao contrato questionado, existem outras circunstâncias que evidenciam a legitimidade do contrato”, como exemplo cita que os valores provenientes do contrato em questão, foram disponibilizados em conta corrente de titularidade da parte Recorrida.
Diz que “O magistrado não compreendeu pela ausência de pretensão resistida com o envio do boleto pelo Banco na via administrativa e na opção da parte autora de não arcar com o pagamento do mesmo o que reduz qualquer justificativa para caracterização de danos morais” e ainda que o local da contratação se deu em Cuiabá, ao contrário do que constou na sentença.
Pontua que após a compensação, o valor residual será em favor do banco e não à parte autora, como consignado pelo Juízo a quo.
Afirma a validade do negócio jurídico celebrado, dizendo que a contratação foi procedida de toda a verificação da documentação apresentada pela autora, em seu original, sendo certo que seus dados foram checados e conferidos, inexistindo, portanto, qualquer vício e/ou nulidade.
Pede, pois, a reforma da sentença, para que o pedido seja julgado improcedente, ou, no mínimo, para que seja minorado o valor indenizatório, e que na compensação, havendo valor residual que seja devolvido pela parte autora.
Nas contrarrazões ao argumento de inovação recursal, pugna pelo não conhecimento do recurso, e no mérito pede seu desprovimento (cf. Ids. n. 121512972).
É o relatório.
A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido sob os seguintes fundamentos:
“(...) A relação jurídica estabelecida entre a ré, instituição bancária, e a parte autora, suposta cliente, é de consumo, pois se amolda aos requisitos qualificadores de tal relação, conforme art. 1o a 3o, do CDC. Por sua vez, dada a fragilidade da parte autora em produzir provas de que o negócio jurídico foi por ela praticado, entendo que a inversão do ônus da prova é providência correta nestes autos, conforme inciso VIII, do art. 6o do CDC.
Para tanto, foi transferido à ré o encargo de trazer aos autos documentos que não só rebatessem os fatos elencados na exordial, como também produzir prova de que foi a parte autora quem contratou o empréstimo consignado e, por sua vez, que os débitos seriam exigíveis.
Deste ônus, não se desincumbiu.
Com efeito, a ré não comprovou que a parte autora realizou o negócio jurídico, isso porque a assinatura existente no contrato de empréstimo (ID. 46131778 - Pág. 7) não é incontroversa e mais parece uma “foto” daquela constante do documento de habilitação do autor (ID. 46131778 - Pág. 9), sendo praticamente impossível que uma pessoa consiga reproduzir, com uma precisão de milimétrica, a mesma assinatura feita há 5 anos (diferença entre a data da expedição da CNH e data da assinatura do contrato).
Ante a negativa de assinatura da parte autora, era ônus da ré solicitar a produção de prova pericial grafotécnica, isso porque o vício está presente em documento por ela colacionado, conforme inciso II, do art. 429, do CPC, todavia, não houve qualquer requerimento da ré nesse sentido, inclusive, nem ao menos consta a assinatura testemunhas no contrato, o que poderia auxiliar na impugnação das afirmativas da parte autora.
Curioso, ainda, está o posicionamento da ré em informar que solicita vários documentos para confirmar a pessoalidade do correntista contratante, todavia, não junta nenhum dos arquivos citados, seja comprovante de residência, seja mensagens de SMS, seja reproduções de ligações telefônicas, seja vídeo de segurança do local onde o contrato foi assinado, que supostamente ocorreu a mais de mil quilômetros distante do local de residência do autor, conforme item 5, do contrato (ID. 46131778 - Pág. 5).
Salta aos olhos a falta de segurança na prestação do serviço, a qual afasta eventual aplicação da excludente de responsabilidade por fato de terceiro, pois as partes têm o dever de se precaver contra golpes engendrados por estelionatários, em se tratando de atividades comerciais envolvem risco profissional. Por sua vez, a teoria do risco-proveito considera civilmente responsável todo aquele que auferir lucro ou vantagem do exercício de determinada atividade, segundo a máxima ubi emolumentum, ibi onus (onde está o ganho, aí reside o encargo).
(...)
Desta feita, estando satisfatoriamente demonstrada a inexistência do
negócio jurídico, julgo procedentes os pedidos formulados na Ação de Cancelamento de Empréstimo c/c Indenização por Danos Morais e Tutela de Urgência proposta por Dorgival Sebastião de Lima em face de Banco Ficsa S/A, a fim de declarar inexiste o negócio jurídico alusivo ao contrato de empréstimo de no 800278599, no valor de R$ 6.072,87; e de condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizados monetariamente com incidência do INPC/IBGE, desde a data do arbitramento (Súmula 362, do STJ), mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, a título de dano moral. (121512961 – Pág. 3)
A quantia de R$6.072,87 (seis mil setenta e dois reais e oitenta sete centavos) consignada pela parte autora (id 42782319) deverá ser compensada do valor devido pela ré em decorrência da condenação ora imposta, devendo o saldo remanescente apurado em cumprimento de sentença ser quitado pela ré. (parágrafo acrescentado ao dispositivo da sentença após acolhimento dos embargos de declaração - cf. Id. n. 121512966 – Pág. 1)
É desnecessária a submissão do presente caso à Turma Julgadora da 1a Câmara Cível deste eg. TJMT, haja vista que a tese recursal, manifestamente improcedente, está em manifesto confronto com a jurisprudência consolidada desta Corte, hipótese que autoriza o julgamento monocrático dos autos, consoante art. 932, IV, “a”, do CPC/2015.
O autor/apelado ajuizou ação declaratória/indenizatória, alegando que, no mês de Set/2020, percebeu um crédito de R$ 6.072,87 (seis mil e setenta e dois reais e oitenta e sete centavos), provenientes do banco FICSA S/A., todavia, afirma que jamais requereu esses valores ou qualquer outro proveniente do banco réu, e esclarece que “não usou nenhum centavo dessa importância o montante de R$ 6.072,87 (seis mil e setenta e dois reais e oitenta e sete centavos), continua desde essa data” (cf. 121511464 – Pág. 3)
O Banco/réu defendeu-se sustentando a existência e legalidade do negócio jurídico celebrado entre os litigantes, e como prova da contratação, juntou aos autos cópia do instrumento do contrato de empréstimo consignado no 010001270989, acompanhado da cópia dos documentos pessoais do autor (cf. Id. no 121511487 – pág. 1/9).
O autor impugnou a contestação dizendo que “discorda da firma da assinatura do contrato de empréstimo de id no 46131778 - Pág. 5/7, pois, não firmou àquele contrato” e mais.
Disse ainda que “o local do da firma do contrato foi em “Cuiabá/MT”, ocorre que o banco réu NÃO POSSUI sucursal em Cuiabá/MT e, a sede da empresa está em São Paulo, como demonstra o cartão CNPJ do id no 42409471 - Pág. 1, inclusive, o réu é um banco criado em 2018, com sua estrutura 100% digital, como demonstra a declaração da casa de análise de investimentos nominada: “CAPITAL RESERACH”. (cf. Id. n. 121511495 – Pág. 2/3).
Objetivando comprovar a falsidade documental ocorrida nos autos, o apelado/autor requereu a realização de perícia grafotécnica nos documentos originais apresentados pelo banco apelante/réu (cf. Id. no 121511495 – Pág. 3).
O Juízo singular, julgou antecipadamente a lide, concluiu pela procedência do pedido, para declarar a inexistência de débito, por constatar a existência de fraude, e condenar o Banco ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, bem como determinou a compensação pelo valor do empréstimo depositado na conta corrente do autor/apelado.
Em suas razões recursais, o Banco/réu insiste em que há uma relação contratual entre ele e o autor, oriunda do contrato de empréstimo juntado aos autos, que contém assinatura usando o nome do autor, que, a perícia grafotécnica poderia ter sido determinada de ofício pelo Magistrado singular, contudo, não traça uma linha sobre os fundamentos adotados pela sentença para a procedência do pedido declaratório, ou seja, o réu/apelante não combate as razões de decidir sentenciais, nem mesmo tangencia o ponto chave para o desiderato do litigio, que é a falsidade da assinatura do autor, que implica em inexistência de manifestação de vontade deste no ato negocial, sendo irrecusável a caracterização de sua responsabilidade civil, mormente porque, conforme inteligência da Súmula 479 do STJ “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”, respondendo o Banco/réu pelo risco administrativo ínsito à execução do serviço, sobretudo, aqui, neste caso, em que não adotou cuidados mínimos necessários na hora de fechar a contratação de empréstimo bancário.
É inegável o acerto decisório de reconhecer a inexistência de relação jurídica entre os litigantes, como também de que a cobrança questionada foi ilícita e indevida, porque oriunda de contrato inexistente, ou seja, que não derivou de relação negocial constituída validamente entre as partes, bem como, e justamente por conta disso, a sentença não se expõe a qualquer crítica ou retificação, inclusive no que toca à caracterização do dever de indenizar por danos morais, afinal, a jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que “a pactuação de contrato bancário decorrente de fraude praticada por terceiro estelionatário, por constituir risco inerente à atividade econômica das instituições financeiras, não afasta a responsabilidade da instituição financeira pelos danos daí advindos” (STJ - Terceira Turma - AgRg no AREsp 353.681/SP - Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA - Julgado em 21/08/2014 - DJe 01/09/2014).
A propósito, especialmente quanto a contratos celebrados mediante fraude, já decidiram todas as Câmaras de Direito Privado desta eg. Corte de Justiça:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – DEMONSTRAÇÃO DE FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA DA AUTORA – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL – DESCONTOS INDEVIDOS NOS PROVENTOS MENSAIS A AUTORA – AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL – CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA – DANO MORAL INDENIZÁVEL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO DE ACORDO COM A REPROVABILIDADE DA CONDUTA LESIVA, GRAVIDADE E EXTENSÃO DO DANO, POTENCIAL ECONÔMICO DO OFENSOR, E O PARÂMETRO ADOTADO EM CASOS SEMELHANTES –REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO BANCO DESPROVIDO – RECURSO DA AUTORA PROVIDO. 1. Procede o pedido de declaração de inexistência de débito se há prova pericial grafotécnica da falsidade da assinatura atribuída ao autor no contrato de empréstimo subjacente aos descontos em seus proventos mensais. 2. “A pactuação de contrato bancário decorrente de fraude praticada por terceiro estelionatário, por constituir risco inerente à atividade econômica das instituições financeiras, não afasta a responsabilidade da instituição financeira pelos danos daí advindos” (STJ - Terceira Turma - AgRg no AREsp 353.681/SP - Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA - Julgado em 21/08/2014 - DJe 01/09/2014). 3. O valor da indenização deve ser arbitrado com obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, mirando o propósito pedagógico do ofensor, a fim de evitar o enriquecimento indevido. 4. "A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. MARIA TEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. para Acórdão Min. HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021). (N.U 1020709-40.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2022, Publicado no DJE 21/03/2022)
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E DANO MATERIAL – EVIDÊNCIAS QUE INDICAM A OCORRÊNCIA DE FRAUDE E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL – ÔNUS DA REQUERIDA – ILEGALIDADE DOS DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR INCAPAZ – DANO MORAL CONFIGURADO. 1. (...) 2. O desconto de empréstimo não contratado em folha de pagamento do apelado constitui dano moral, porque extrapola os transtornos e incômodos cotidianos, estes considerados naturais da vida em sociedade, ultrapassando o campo do mero aborrecimento ou desconforto” (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado – RAC 0000973-04.2016.8.11.0004 – Rel. Des. JOAO FERREIRA FILHO – j. 08/10/2019, Publicado no DJE 15/10/2019 – grifei e destaquei)
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – IRREGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA POR PERÍCIA TÉCNICA – DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL – DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR – DANO MORAL IN RE IPSA – (...) O banco responde pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias, não se admitindo a excludente de responsabilidade sequer por ato fraudulento de terceiro, porquanto se trata de fortuito interno, devendo a instituição financeira suportar os riscos do empreendimento (súmula 479 do STJ). (...) O desconto indevido realizado em conta bancária configura situação hábil a provocar abalos morais, tendo em vista a natureza alimentar da referida verba, cabendo ao requerido arcar com o pagamento de indenização por danos morais” (TJMT – 3a Câmara de Direito Privado – RAC 0004046-84.2016.8.11.0003 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS – j. 14/04/2021, Publicado no DJE 16/04/2021 – grifei e destaquei).
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS – (...) - CONTRATO CONSIGNADO REALIZADO MEDIANTE FRAUDE – DESCONTO INDEVIDO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...). As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ). Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida, e os descontos efetivados indevidamente no benefício previdenciário do autor configuram ato ilícito passível de reparação. O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida” (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – RAC 1001461-74.2018.8.11.0002 – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 15/07/2020, Publicado no DJE 17/07/2020 – grifei e destaquei).
Em que pese as razões recursais, o conjunto probatório recursal é suficiente e satisfatório à comprovação de que houve fraude quando da celebração do contrato de abertura de conta junto ao Banco/apelante.
Outrossim, a responsabilidade do Banco/apelante é objetiva (CDC, art. 14, § 1o, I a III); o defeito do serviço está demonstrado pela celebração de contrato com terceiro em nome do apelado, mediante fraude, consoante posicionamento do eg. STJ, em recurso repetitivo.
Eis o julgado:
EMENTA: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido. (Segunda Seção - REsp 1199782/PR - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 24/08/2011 - DJe 12/09/2011)
Quanto ao valor da indenização, como já fiz em tantos outros casos, anoto que o arbitramento deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.
Confira-se:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – CASO FORTUITO E CULPA DE TERCEIROS – INOCORRÊNCIA – DANO MORAL RECONHECIDO – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA -QUANTUM ARBITRADO MANTIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...). 2- Assim, levando em conta as particularidades do caso e respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, entendo que o valor deve ser mantido em 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). (...). (TJMT – Sexta Câmara Cível - Apelação Cível no 75.243/2015 – Rela. Desa. SERLY MARCONDES ALVES - Julgado em 22/07/2015 – DJE do dia 27/07/2015)
EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO C.C. LIMINAR DE CANCELAMENTO DE DESCONTOS REALIZADOS EM FOLHA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS – DESCONTO EM FOLHA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESTITUIÇÃO DO VALOR DEBITADO PELO BANCO AO CONSUMIDOR - DANOS MORAIS – CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – Recurso conhecido e Desprovido. (...). A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. Estando dentro deste parâmetro não há como decotar o valor arbitrado corretamente pelo magistrado de piso. (TJMT - Segunda Câmara Cível - Apelação Cível no 37.678/2015 – Rel. Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO - Julgado em 17/06/2015 - DJE 24/06/2015)
Aqui, mais uma vez, em que pese a queixa lamuriosa quanto ao que foi decidido na sentença, o Banco/réu nada diz de concreto sobre as circunstâncias envolvidas no caso em apreço, não combatendo os fundamentos sentenciais adotados a alcançar o quantum indenizatório, recitando comentários genéricos acerca da razoabilidade na fixação da indenização, o que, entretanto, não convence minimamente sobre o desacerto da sentença nesse ponto, até porque o valor fixado (R$ 5.000,00) revela-se plenamente razoável e ajustado às particularidades do litigio, atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação.
Considerando que o autor/apelante sagrou-se vencedor em sua pretensão, nos termos do art. 85, caput, do CPC, o ônus sucumbencial deve recair integralmente sobre os ombros do réu/apelante.
Diante do exposto, com fundamento no artigo 932, IV, “a” do CPC, nego provimento ao recurso e mantenho a sentença tal como consignada.
Atento ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro em 1% o percentual dos honorários advocatícios.
Custas pelo apelante.
Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, 29 de março de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator